Tribunal: TJDFT
Processo: 0714601-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714601-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELTON MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para ciência e manifestação acerca das informações prestadas pelo Juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator